Tribunal: TJES
Processo: 5000804-16.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000804-16.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE FLORENTINO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000804-16.2022.8.08.0032

APELANTE: MARIA JOSÉ FLORENTINO DOS SANTOS

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S.A E OUTRO

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS UNILATERAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria José Florentino dos Santos contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A e Serasa S/A. A autora alega desconhecimento do débito que resultou na negativação de seu nome e questiona a regularidade da contratação alegada pela instituição financeira, sustentando não ter sido notificada previamente antes da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar se o Banco do Brasil S/A comprovou a regularidade da contratação do débito que resultou na negativação da autora; e (iii) apurar a eventual responsabilidade da Serasa S/A pela inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se
a parte apelante impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4. A instituição financeira, como fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14) e a Súmula 297 do STJ.

5. O ônus de comprovar a autenticidade de contratações eletrônicas recai sobre a instituição financeira, especialmente diante da inversão do ônus da prova. Documentos unilaterais apresentados pelo Banco do Brasil S/A, sem comprovação adicional da autoria (ex. selfie, biometria facial, vídeo), são insuficientes para demonstrar a legitimidade da contratação pela consumidora.

6. A responsabilidade da Serasa S/A não é configurada, uma vez que o órgão de proteção ao crédito apenas se utiliza das informações fornecidas pelo credor, não cabendo a ele verificar a veracidade da dívida informada. Ademais, restou comprovado que a Serasa S/A enviou notificação prévia ao endereço fornecido pelo credor, em conformidade com o art. 43, § 2º, do CDC.

7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo dispensável a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 83/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito e condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais à autora, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, devendo comprovar a regularidade da contratação mediante documentação que assegure a autoria da consumidora.

2. A responsabilidade do órgão de proteção ao crédito não se configura quando este cumpre o dever de notificar previamente o consumidor no endereço informado pelo credor, sendo a responsabilidade pela veracidade das informações exclusivamente do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 43, § 2º; CPC, art. 85, § 2º e § 3º; STJ, Súmula 297 e Súmula 83.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 2.114.822/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJ 13.10.2022; STJ, REsp 1083291/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.09.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Preliminarmente, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões pela apelada
SERASA S/A
, tem-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as
razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar
:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte apelante impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000804-16.2022.8.08.0032

APELANTE: MARIA JOSÉ FLORENTINO DOS SANTOS

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S.A E OUTRO

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
MARIA JOSÉ FLORENTINO DOS SANTOS
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, a qual, nos autos da “ação declaratória c/c pedido de indenização por danos morais” ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e
SERASA S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), sobrestando, contudo, a exigibilidade, por força do que dispõe o art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 10284166), a recorrente, em resumo, sustenta que: (i)
“[...] em consonância com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova se dá ope legis, ou seja, cabe ao fornecedor comprovar a inexistência de defeitos ou presença de quaisquer das excludentes de responsabilidade civil, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça”
; (ii) o débito não existe, pois o recorrido não comprova sua origem concreta; e (iii)
“se o débito de fato decorrer da conta bancária, sua cobrança também encontra óbice na falta de demonstração de sua regularidade, notadamente, a ausência de envio de notificação à consumidora, dando-lhe ciência da inatividade da conta e da possibilidade de incidência de cobrança”.

Em contrarrazões (ID’s 10284170 e 10284171), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Depreende-se dos autos que a autora
MARIA JOSÉ FLORENTINO DOS SANTOS
ajuizou “ação declaratória c/c indenização por danos morais” em face do
BANCO DO BRASIL S/A e SERASA S/A
, sustentando, em suma, que, “
No dia 04/07/2022, a autora foi surpreendida ao tomar conhecimento de que seu nome havia sido incluído nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito. De acordo com a consulta em anexo, a requerente não teria realizado o pagamento do suposto débito no valor de R$ 564,64 (quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), vencido em 31/08/2021 cobrado pelo primeiro requerido”.

Aduz, ainda, que
“não reconhece a dívida que originou a negativação de seu nome, na medida em que não possui relação com o primeiro réu. Por sua vez, a requerente não recebeu nenhum tipo de notificação antes da inserção de seu nome nos bancos de dados de proteção ao crédito”.

Basicamente diante de tais fatos, requer sejam julgados procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, cancelando a negativação de seu nome, bem como condenar, cada requerido, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, com relação ao primeiro requerido, sustentou S. Exª que
“[...] o banco requerido apresentou, nos ID’s 28017942, 28017947, 28018404 e 28018408, cópias dos documentos/contratos assinados pela parte autora, de forma eletrônica, na agência de Mimoso do Sul, através de digitação de senha”
.

Com relação à Serasa S/A, o juízo primevo sustentou que a requerida
“[...] demonstrou ter realizado a postagem da notificação/comunicação em data anterior ao registro da negativação, vez que a postagem da notificação/comunicação se deu no dia 04 de outubro de 2021, tendo, para tanto, se utilizado do endereço fornecido pelo credor, e a negativação ocorreu no dia 15 de outubro de 2021, conforme se vê dos documentos acostados no ID 17992549”
.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Denota-se a necessidade de examinar se houve contratação regular da dívida objeto da lide e, via de consequência, se a eventual irregularidade praticada pela instituição financeira e do órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes enseja condenação por danos morais.

Após analisar detidamente a documentação acostada aos autos, entendo que o recurso merece ser parcialmente provido.

Como se sabe, as Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, sendo sua responsabilidade ilidida nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC.

Na hipótese vertente, a despeito da fundamentação adotada na r. sentença recorrida, entendo que a instituição financeira não produziu prova de que o pacto foi efetivamente firmado pela recorrente.

Isso porque, diante da inversão do ônus da prova, cabia ao banco recorrido apresentar documentação capaz de demonstrar a legalidade na contratação da dívida.

A instituição financeira alega que a recorrente não trouxe aos autos nenhum tipo de elemento que permita comprovar defeito na prestação de serviços ou que a requerida tenha agido em desconformidade com os normativos legais vigentes. Ocorre que, não há nos autos elementos que embasem as alegações da referida ré, notadamente quando todos os documentos colacionados foram produzidos de forma unilateral.

Não se desconhece que os documentos de ID’s 10284136, 10284139 e 10284154, que dizem respeito a declaração de conhecimento prévio do CET (Custo Efetivo Total), cláusulas gerais do contrato de conta-corrente e conta poupança ouro/ou poupança poupex e proposta/contrato de adesão a produtos e serviços, apresenta assinatura eletrônica da recorrida.

Contudo, essa simples informação não é suficiente para demonstrar que foi efetivamente a consumidora quem procedeu a contratação, haja vista inexiste foto, vídeo ou qualquer outro elemento que embase de forma concreta a alegação.

Nesse sentido, os contratos em tese assinados eletronicamente não possuem qualquer tipo de validação por parte da então consumidora. Dito isso, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar que compete à instituição financeira a obrigação de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...] i
mpugnação de assinatura eletrônica por parte do autor, que nega a contratação. Elementos do contrato que contém divergências não impugnadas. Ônus da prova acerca da autenticidade que competia a quem produziu o documento (CPC, art. 429).

Inexistência do contrato por cessação de fé.
[...] (TJSP; AC 1000507-20.2023.8.26.0589; Ac. 17602923; São Simão; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 22/02/2024; DJESP 28/02/2024; Pág. 1376)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE APRESENTA O CONTRATO COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras. II.
Impugnada a assinatura eletrônica do contrato, o ônus de provar a autenticidade cabe à parte que apresenta o documento para demonstrar a celebração do negócio jurídico. III. À falta de prova para atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico
. lV. A restituição dos valores indevidamente descontados diretamente em benefícios previdenciários com base em contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude deve se dar de forma simples, ante a ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. V. Os descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor não acarretam, por si só, dano moral indenizável, o que exige prova de lesão concreta à dignidade da pessoa. VI. Considerando que apenas uma parte apelou, sua situação não pode ser agravada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. VI. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000279-25.2022.8.13.0281; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

Na esteira dos precedentes mencionados, em situações como a presente, onde o consumidor, mesmo após a apresentação do suposto contrato, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

Por conseguinte, ausente “selfie” (biometria facial), ou qualquer outro elemento capaz de comprovar que a dívida foi realmente contratada pela autora, é de rigor a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da regularidade da contratação em exame.

Não desconheço a possibilidade de contratação eletrônica, todavia, considerando o alto grau de insegurança quanto à legitimidade da contratação, surge para a instituição financeira a obrigação de confirmar o pacto por outros meios.

Ou seja, não é suficiente a simples alegação de que este foi realizado via canal plataforma, sendo relevante mencionar que a jurisprudência tem aceito como prova para tanto desde a biometria ou biometria facial, até a captação de imagem do consumidor no terminal de autoatendimento.

Em suma, os elementos de prova que foram acostados na contestação (ID 10284134) e aqueles juntados na petição de ID 10284152 são incapazes de conferir legitimidade à contratação, de forma que não são suficientes para demonstrar que foi efetivamente a autora quem procedeu a contratação, haja vista inexistir vídeo, assinatura ou qualquer outro elemento que assegure veracidade à alegação.

A esse respeito, sobreleva acentuar que o banco, ao optar por disponibilizar aos consumidores a contratação de empréstimos de forma tão facilitada, assume, enquanto risco da atividade, a responsabilidade por eventuais fraudes, de maneira que cabe à instituição financeira, se resguarda quanto a tais eventos e, ainda, comprovar a legalidade das contratações, quando estas forem objeto de questionamento.

Destarte, ausente a prova da regularidade do serviço prestado, tem-se por consequência que a negativação do nome da apelada em órgãos de proteção de crédito (SERASA) constitui dano
in re ipsa
.

Nesse sentido, se pronunciou recentemente o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2.
Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, Rel. Min.
RAUL ARAUJO
, Quarta Turma, DJ 13.10.2022 – destaquei).

E ainda, nesta eg. Corte de Justiça:

[...]
É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral.
(AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) [...] (
TJES
, ACi 042200004473, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, DJ 9.5.2022 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO. 1. -
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes o dano moral se configura in re ipsa,
isto é, prescinde de prova. Precedente do STJ. [...] (
TJES
, ACi 021190060752, Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 29.4.2022 – destaquei).

Dessa forma, deve ser reformada a sentença, neste ponto, para se reconhecer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, restando-nos analisar o
quantum
indenizatório estabelecido.

É cediço que a quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que a fixação do
valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrado, se apresenta suficiente e proporcional diante dos elementos do caso posto.

Nesse sentido, inclusive, tem-se se posicionado esta eg. Corte Estadual, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE -
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CEDENTE E DO BANCO CESSIONÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. [...]
O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de piso em R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os valores consignados na jurisprudência deste TJ/ES no julgamento de casos semelhantes, relacionados com a negativação indevida do nome do consumidor
. [...] (TJES, ACi 013170003001, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 27.7.2021 – destaquei).

[...] CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FALTA DE CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO PRODUZIDA, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE RISCO DA ATIVIDADE A SER SUPORTADO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO, QUE POSSUI O DEVER DE AVERIGUAR A REAL IDENTIDADE DA CONTRATANTE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO I
NSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] Restando configurada a inexistência de relação jurídica entre as partes, a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes foi indevida, configurando dano moral indenizável. 7.
É razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo magistrado de primeiro grau
, porque condizente com os fatos narrados nos autos. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Aci 020170022725, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 26.10.2020)

Assim, o termo
a quo
para a incidência dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, com incidência no percentual de 1% (um por cento) ao mês. A partir do arbitramento, deve igualmente ser aplicada a correção monetária, empregando-se a taxa SELIC, que já engloba de forma simultânea os juros e a correção.

Por outro lado, entendo que o desfecho da presente demanda que ora se avizinha, a meu sentir, não deve ser o mesmo com relação à requerida
SERASA S/A
.

Isto porque, tal como bem fundamentado pelo juízo primevo, a referida ré não pode ser responsabilizada por ato de terceiro, uma vez que não cabe aos órgãos de cadastro de inadimplentes verificar a veracidade das informações que lhes são fornecidas pelos credores. Assim, o único responsável pela exatidão e veracidade das informações prestadas é o
BANCO DO BRASIL S/A.

Ora, em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a responsabilidade pelo fato é do credor.

Nestes termos, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA QUE DEU ORIGEM A INSCRIÇÃO INDEVIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL PRECEDENTES DO STJ E TJES PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA APELADA ACOLHIDA RECURSO PREJUDICADO.
1 Tendo em vista que a causa de pedir do instrumento da demanda está fundamentada na inexistência da dívida que deu origem à propalada inscrição indevida, a legitimidade passiva é exclusiva da credora que fez a inclusão injustificada no cadastro negativo, circunstância que repercute em que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da mantenedora do serviço de proteção ao crédito
. 2 Acolhida a preliminar suscitada pela apelada para reconhecer a sua ilegitimidade passiva ad causam, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024140196502, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Destaco, por ser oportuno e relevante, que a responsabilidade da empresa de proteção ao crédito somente sobressai quando a mesma deixa de observar o dever de prévia notificação do devedor previsto no artigo 43, § 2º do CDC.

Destarte, de acordo com entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, para fins de observância do dispositivo legal acima citado, basta o simples envio da notificação ao endereço fornecido pelo credor. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE POSTAGEM DA CORRESPONDÊNCIA AO CONSUMIDOR COM AVISO DE RECEBIMENTO. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento
. - A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor. II- Julgamento do recurso representativo. - A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a que se refere o art. 43, §2º, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento. - Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o Tribunal não aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante a oposição de embargos declaratórios, e este não veicula sua irresignação com fundamento na violação do art. 535 do CPC. Súmula 211/STJ. - O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que "a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada." (Recurso Especiais em Processos Repetitivos nºs 1.061.134/RS e 1.062.336/RS) Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial improvido. (REsp 1083291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009)

Na hipótese vertente, em análise da documentação acostada aos autos, denota-se que a referida requerida enviou notificação prévia para o endereço da autora (ID 10283922), observando, portanto, o dever insculpido no artigo 43, § 2º do CDC.

Desta forma, de rigor o reconhecimento da improcedência do pedido autoral em relação à mantenedora do serviço de proteção ao crédito.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por
MARIA JOSÉ FLORENTINO DOS SANTOS
,
para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, consequentemente, reformar parcialmente a r. sentença recorrida e declarar a inexigibilidade do débito litigioso e condenar o requerido
BANCO DO BRASIL S/A

a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por outro lado, julgo improcedente a pretensão autoral com relação à requerida
SERASA S/A
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Estabeleço que o termo
a quo
para a incidência dos juros moratórios seja a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, com incidência no percentual de 1% (um por cento) ao mês, de modo que, a partir do arbitramento, deve igualmente ser aplicada a correção monetária, empregando-se a taxa SELIC, que já engloba de forma simultânea os juros e a correção.

Com relação a sucumbência recíproca, de rigor redimensioná-la nos seguintes termos: (i) o requerido
BANCO DO BRASIL S/A
deverá arcar em favor do advogado da requerente com 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC; e (ii) a autora pagará em favor do patrono da requerida
SERASA S/A
o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (R$ 14.000,00 - quatorze mil reais), mantendo, contudo, a exigibilidade, por força do que dispõe o art. 98, §3º, do CPC.

Custas na forma
pro rata
entre a autora e a instituição financeira.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/10/2024 às 15:24:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53987929102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.